Tribunal: TJES
Processo: 0000854-52.2017.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000854-52.2017.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANILDA BUECK SALVADOR e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. NATUREZA SATISFATIVA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida no cumprimento de sentença oriundo de ação de exibição de documentos movida em face de Banco do Brasil S.A. e Companhia de Seguros Aliança do Brasil. O juízo de origem julgou extinta a execução nos termos do art. 924, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a sentença proferida na ação de exibição de documentos pode declarar a inexistência de seguro de vida em favor da apelante, considerando a natureza meramente satisfativa dessa ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de exibição de documentos possui caráter satisfativo e não garante eficácia a eventual provimento jurisdicional a ser buscado em outra demanda, sendo inviável a análise de mérito quanto ao conteúdo dos documentos exibidos.

A coisa julgada material incide apenas sobre o dispositivo da sentença, não alcançando os fundamentos utilizados pelo magistrado, conforme o disposto no art. 504, I e II, do CPC/15.

O pedido recursal se limita à alteração dos fundamentos da sentença para constar expressamente que a ação de exibição de documentos não implica análise de mérito, o que, além de irrelevante para a parte dispositiva,
sequer
configurar interesse processual na modalidade utilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ação de exibição de documentos tem natureza satisfativa, não comportando a análise de mérito sobre o conteúdo dos documentos exibidos.

A coisa julgada material recai apenas sobre o dispositivo da sentença, não abrangendo seus fundamentos, conforme o art. 504 do CPC/15.

Não há interesse processual na alteração dos fundamentos da sentença sem reflexo sobre seu dispositivo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
0000854-52.2017.8.08.0049

A
PELANTE
: VANILDA BUECK SALVADOR

APELAD
O
S
: BANCO DO BRASIL S.A
e
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

J
U
IZ
: DR. JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por VANILDA BUECK SALVADOR em face de sentença proferida pelo Juízo de Venda Nova do Imigrante - Vara Única, em CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido contra BANCO DO BRASIL S.A e COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL, cujo
decisum
julgou “
extinta a execução, nos termos dos artigos 924, inciso II do CPC.
”

Em suas razões recursais, sustentou que “
a ação de exibição de documentos tem como finalidade a exibição dos documentos pretendidos, ou seja, possui caráter exclusivamente satisfativo, o que impossibilita a discussão do mérito quanto ao teor dos documentos.
”

Destacou que “
através dos documentos exibidos caberá a parte interessada à análise sobre a existência de um direito passível de tutela e, segundo um juízo de conveniência, promova uma ação ordinária.
Portanto, na ação de exibição de documentos não poderá ser declarado a inexistência de seguro do qual seja beneficiária a Apelante como consta na r. Sentença de Id. 48549695, pois tal matéria deverá ser analisada em ação própria de cobrança de seguro de vida em que será analisado os documentos obtidos na ação de exibição de documentos.
”

Neste viés, pleiteou a reforma da sentença “
para reconhecer na ação de exibição de documentos não há análise do mérito quanto aos documentos exibidos, logo não deverá ser reconhecido a inexistência seguro que seja beneficiária a Apelante como consta na r. Sentença de Id.48549695
”.

Como é cediço, “
A ação cautelar de exibição é satisfativa, não garantindo eficácia de suposto provimento jurisdicional a ser buscado em outra ação.
(Logo, uma vez) Exibidos os documentos, pode haver o desinteresse da parte em interpor o feito principal, por constatar que não porta o direito que antes suspeitava ostentar.
” (
STJ
; REsp n. 244.517/RN, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 2/8/2005, DJ de 19/9/2005, p. 243.)

Dito isso
, estabelece o artigo 502, do CPC/15, denominar-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Ressalve-se, contudo, estabelecer o artigo 504, incisos I e II, do CPC/15,
não fazer coisa julgada
“
os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença
” e “
a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença.
”

Note-se, portanto, que “
A autoridade da coisa julgada recai especificamente sobre o dispositivo (...), de modo que os motivos e a verdade dos fatos reconhecidos apenas na fundamentação (...) não são acobertados pela coisa julgada por expressa disposição legal (art. 504, I e II, do CPC).
” (
STJ
; REsp n. 2.147.373/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 20/6/2024.)

Repise-se: “
é tão somente aquilo que consta no dispositivo que faz coisa julgada, à luz do art. 502 e 504 do CPC. A fundamentação, ainda que importante para dimensionar o alcance e auxiliar na compreensão do dispositivo, não logra autoridade de coisa julgada (art. 504, I, CPC).
” (
STJ
; REsp n. 1.987.106/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 5/5/2022.)

Desta forma, conquanto o Juízo
a quo
tenha extinto o cumprimento de sentença movido na ação de exibição de documentos por considerar que “
inexiste seguro do qual seja beneficiária a exequente
” e,
por constatar “
o depósito integral da quantia devida a título de honorários
”,
não há que se falar no provimento da presente irresignação, destinada, exclusivamente, à reforma dos motivos adotados na sentença, sem qualquer
pretensão
sobre o dispositivo sentencial
.

Noutras palavras, não prospera a pretensão recursal que objetiva
, tão somente,
a inclusão,
na fundamentação da sentença, de que “
na ação de exibição de documentos não há análise do mérito quanto aos documentos exibidos
”,
pleito
sem repercussão sobre o dispositivo e que
, em verdade, sequer denotaria interesse processual na modalidade utilidade,
por ausência de
impacto no resultado da demanda.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
e
nego
provimento ao recurso
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.